Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725102-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA CAETANO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Na petição de ID no 36935704, a recorrida requer a juntada de nova procuração, bem como a reabertura de eventual prazo que tenha sido concedido. Tendo em vista a nova procuração juntada, retifique-se a autuação para que as publicações referentes à parte recorrida doravante sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Outrossim, nada a prover quanto ao requerimento de renovação de prazos processuais, porquanto o novo causídico recebe o processo no estado em que se encontra. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 35532399. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007